Tribunal: TJES
Processo: 5001844-80.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001844-80.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLESIO FERRARI BOLSANELO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ANÁLISE DA PROVA JUDICIAL E INQUISITIVA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso em sentido estrito interposto por contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que pronunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, em razão de disparo de arma de fogo contra Bruno Brasiliano, ocorrido em 05 de novembro de 2017, nas proximidades do Bar do Jairo, zona rural de São Mateus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na sentença por ausência de valoração das provas da defesa e do depoimento da vítima; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a impronúncia do acusado, à luz da alegada desistência voluntária; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta imputada para o crime de disparo de arma de fogo em via pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

1.

N
ulidade por ausência de análise das provas.
A sentença de pronúncia analisa expressamente os depoimentos da vítima e da testemunha presencial, destacando sua coerência e consonância com os demais elementos probatórios, afastando a alegada nulidade por ausência de fundamentação.
Preliminar rejeitada
.

Mérito

2.

A materialidade delitiva encontra respaldo no boletim de ocorrência, auto de reconhecimento fotográfico, relatório de inquérito e na prova oral colhida em juízo.

3. Os indícios de autoria restam evidenciados por depoimentos firmes e convergentes da vítima, da testemunha ocular Elizeu Feitosa da Silva, e do próprio acusado, que confessou o disparo, embora negando a intenção homicida.

4. A existência de desavenças anteriores entre os envolvidos e ameaças anteriores reforçam a motivação fútil do crime, sendo elementos suficientes, nesta fase, para a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

5. A tese de desistência voluntária é afastada, pois a interrupção da ação delituosa decorreu de fator externo — a fuga da vítima —, não se tratando de decisão espontânea do agente.

6. A tentativa de desclassificação para o crime do art. 15 da Lei nº 10.826/2003 é incabível, já que não se pode excluir de plano a intenção de matar, matéria que deve ser submetida à apreciação dos jurados.

7. Em observância ao princípio do
in dubio pro societate
, eventuais dúvidas quanto ao dolo ou à voluntariedade da desistência devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5001844-80.2025.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CLESIO FERRARI BOLSANELO
(AC)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) RECORRENTE: ANDERSON GUTEMBERG COSTA - ES7653-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
Clésio Ferrari Bolsanelo
contra sentença de fls. 380/382v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Acerca dos fatos
, verifico que no dia 05 de novembro de 2017, na localidade de Santa Maria, zona rural do município de São Mateus, nas proximidades do Bar do Jairo, situado às margens da Rodovia ES 315, o acusado, agindo de forma livre e consciente, efetuou um disparo de arma de fogo em direção à vítima Bruno Brasiliano, com inequívoca intenção de matá-la, não logrando êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade, já que a vítima conseguiu evadir-se ilesa, refugiando-se no interior do estabelecimento.

Consta ainda que o réu chegou ao local dirigindo um veículo Fiat Pálio, de cor preta e, ao visualizar a vítima sentada à frente do bar, realizou o disparo pela janela do carona, sem qualquer advertência ou possibilidade de defesa da vítima.

A denúncia informa, também, que o crime se deu por motivo fútil, consistente em desavenças pretéritas entre acusado e vítima, bem como causou perigo comum, uma vez que o disparo foi realizado em direção a um local público e movimentado.

Feitas essas considerações, passo a analisar a
preliminar
sustentada pela defesa de nulidade da sentença, por ausência de valoração da prova de defesa e do depoimento da vítima.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, ao analisar a decisão combatida (fls. 380/382v), verifico que o Juízo analisou expressamente os depoimentos da vítima e da testemunha presencial, destacando a coerência e a convergência com os demais elementos de prova.

Desse modo, sem mais delongas,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, com relação à
pretensão de impronúncia do réu
, em razão da desistência voluntária, verifico que a
materialidade
delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 06/07), pelo auto de reconhecimento fotográfico (fls. 13/14), pelo relatório de inquérito policial (fls. 35/38) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

No que se refere aos indícios
suficientes de autoria
restaram comprovados pelos depoimentos prestados nas esferas inquisitiva e judicial (fls. 08/10, 239/243 e 286/292), os quais apontam o acusado como possível autor do delito.

Nesse sentido, a vítima relatou de forma firme e coerente que o recorrente, ao avistá-la sentada em frente ao bar, encostou o carro e efetuou o disparo pela janela do carona, circunstância que foi confirmada pela testemunha Elizeu Feitosa da Silva, que se encontrava no local no momento dos fatos.

Além disso, o próprio acusado, ao ser interrogado em juízo (fl. 240 - mídia), confessou ter efetuado o disparo na direção da vítima, ainda que tenha alegado não ter tido a intenção de matá-la, o que, por si só, já consubstancia forte indício de autoria.

A alegação de ausência de dolo, no entanto, não afasta a presença do
animus necandi
de forma inequívoca nesta fase, devendo ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Também confirmam os indícios de autoria, os depoimentos de outras testemunhas, como Elissandra dos Santos (fl. 241) e Thiago Silvares (fl. 242), que mencionaram ameaças anteriores entre os envolvidos, bem como a existência de desavenças pretéritas, o que reforça o possível motivo fútil, além de indicar um contexto de animosidade preexistente que sustenta a versão apresentada pela vítima.

Dessa forma, encontra-se suficientemente demonstrada a materialidade do crime tentado de homicídio, bem como indícios suficientes de que o réu foi o autor dos disparos.

Preenchidos, portanto, os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, mostra-se correta a decisão que o pronunciou para ser julgado pelo Tribunal do Júri.

No tocante à tese de
desistência voluntária
, como bem relatado na sentença e reiterado no parecer ministerial, não há prova inequívoca de que o agente tenha cessado a execução do crime por sua própria vontade.

Ao contrário, os autos indicam que o crime não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente, notadamente pela fuga da vítima, que buscou abrigo no interior do bar.

Ressalto que, nessa fase processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que dúvidas quanto à existência do dolo homicida ou à voluntariedade da desistência devem ser dirimidas pelos jurados, juízes naturais da causa.

Por fim, também se revela incabível a pretendida
desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo
, justamente por não restar afastado de plano o
animus necandi
, cuja análise mais aprofundada demanda exame pelo Conselho de Sentença.

Portanto, demonstrada a presença da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser
mantida
a decisão de pronúncia.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator par anegar provimento.